Tribunal: TJMT
Processo: 1016676-91.2021.8.11.0000
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-03-15
Data de publicação: 2022-04-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1016676-91.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Decadência]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA]

Parte(s):

[OLGA GENY DE ALMEIDA ALVES - CPF: 229.884.401-15 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0031-60 (AGRAVANTE), USADAO DA INFORMATICA LTDA - ME - CNPJ: 09.365.938/0001-80 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), LEONARDO DA SILVA CRUZ - CPF: 571.116.501-15 (ADVOGADO), PASCOAL SANTULLO NETO - CPF: 258.013.251-15 (ADVOGADO), RENATO MELON DE SOUZA NEVES - CPF: 041.261.851-60 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – ICMS - EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE ACOLHIDA PARCIALMENTE PELO JUÍZO
A QUO
– LANÇAMENTO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO DENTRO DO QUINQUÊNIO LEGAL – NÃO OCORRÊNCIA DO DECURSO DE MAIS DE 05 (CINCO) ANOS ENTRE A CONSTITUIÇÃO DO DÉBITO E O AJUIZAMENTO DA AÇÃO – DECADÊNCIA NÃO CONFIGURADAS –
DECISÃO REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
.

Considerando que o

crédito tributário foi constituído dentro do quinquênio legal, bem como de que não houve o decurso do prazo cinco anos entre a constituição definitiva do débito executado e o despacho ordenador da citação, não restando configurada a decadência, o que implica na reforma da decisão agravada.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada em Execução Fiscal da Comarca de Cuiabá /MT, que nos autos da Ação de Execução Fiscal nº 1000804-10.2021.8.11.0041 acolheu parcialmente a Exceção de Pré-Executividade oposta por
USADÃO DA INFORMÁTICA LTDA
., para reconhecer a decadência dos fatos geradores ocorridos em 01/2013 e 02/2013 e determinou o prosseguimento regular do feito nos que tange aos demais créditos tributários.

Irresignado com a decisão, sustenta o agravante que “
os fatos geradores do ano de 2013 (descumprimento de obrigação acessória e falta de pagamento de tributo), teriam seu termo ad quem em 31/12/2018 – todavia, os mesmos foram constituídos em 21/12/2018, portanto, dentro do lustro previsto no art. 173, I do CTN, não se cogitando em decadência
”.

Com base nestes fundamentos, pugna pela reforma da decisão agravada.

O pedido de efeito suspensivo foi deferido (ID. 102545497).

Contrarrazões pelo desprovimento do agravo (ID 105856475).

É o relatório.

MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Relator

V O T O R E L A T O R

Extrai-se dos autos que o
ESTADO DE MATO GROSSO
ajuizou a Execução Fiscal nº 1000804-10.2021.8.11.0041 em desfavor de
USADÃO DA INFORMÁTICA LTDA
., visando o recebimento de crédito tributário decorrente do não pagamento de Imposto Sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS), inscrito na CDA nº 20191705316.

No curso do processo, a agravada interpôs Exceção de Pré-Executividade, acolhida parcialmente pelo Juízo
a quo
, para reconhecer a decadência dos fatos geradores ocorridos em 01/2013 e 02/2013 e determinou o prosseguimento regular do feito nos que tange aos demais, o que motivou a interposição do presente recurso.

Pois bem.

Inicialmente cumpre esclarecer que os créditos decorrentes de ICMS, em regra, são lançados por homologação.

No entanto, quando o executado não recolhe o valor devido e apresenta declaração, como no caso em apreço, o lançamento será de ofício, o que implica na observância da regra contida no art. 173, inciso I do Código Tributário Nacional (CTN), conforme dispõe a Súmula 555 do Superior Tribunal de Justiça, vejamos:

“
Quando não houver declaração do débito, o prazo decadencial quinquenal para o Fisco constituir o crédito tributário conta-se exclusivamente na forma do art. 173, I, do CTN, nos casos em que a legislação atribui ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem prévio exame da autoridade administrativa”.
(Súmula 555, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 09/12/2015, DJe 15/12/2015)

A propósito, vejamos o que diz o art. 173, I do CTN:

“O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se após 5 (cinco) anos, contados:

I - do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado;”

In casu
, os fatos geradores questionados são:

01/2013 - cujo prazo decadencial para lançamento de ofício pela autoridade administrativa passou a fluir a partir de 01/01/2014 e encerrou em 01/01/2019.

02/2013 - cujo prazo decadencial para lançamento de ofício pela autoridade administrativa passou a fluir a partir de 01/01/2014 e encerrou em 01/01/2019.

Por sua vez a constituição do crédito tributário ocorreu em 21/12/2018, ou seja, dentro do quinquênio legal.

Nesse sentido já decidiu o STJ,
in verbis
:

“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA 284 DO STF. INCIDÊNCIA. DECADÊNCIA. DECLARAÇÃO OU PAGAMENTO. AUSÊNCIA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. [...] 4. Se o contribuinte não apresenta a declaração, tampouco realiza o pagamento de tributo sujeito a lançamento por homologação, o prazo decadencial se conta do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado, nos termos do art. 173, I, do CTN e da Súmula 555 do STJ. [...]”.
(STJ - AgInt no REsp 1700321/RJ, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 08/09/2020, DJe 16/09/2020)

Assim, tem-se que não operou no caso concreto nem a decadência no caso concreto.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO
ao presente recurso, para afastar a decadência e rejeitar a Exceção de Pré-Executividade, bem como determinar o prosseguimento regular do feito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/03/2022